Tribunal: TJPA
Processo: 0800942-98.2021.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800942-98.2021.8.14.0130

RECORRENTE: MARCOS VITOR SILVA CARNEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IMPROVIMENTO. APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA FORA DO DECÊNDIO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSIDEROU O APELO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCOS VITOR SILVA CARNEIRO
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/Pa, que não recebeu o recurso de apelação interposto pelo acusado em razão de sua intempestividade.

Nas razões recursais, argumenta o recorrente que foi intimado pessoalmente da sentença em 29.07.2022, tendo sido a Defensoria intimada para interpor o recurso de apelação somente em 01.12.2022, registrando ciência nos autos eletrônicos somente em 05.12.2022, ao passo que a apelação foi interposta em 12.12.2022, isto é, 07 (sete) dias após o registro de ciência.

Argumenta que a Defensoria conta com a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer, de modo que o apelo foi interposto dentro do interstício legal de 10 (dez) dias, estando, portanto, tempestivo o apelo interposto.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja determinada admissão do apelo interposto.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Cinge-se o pleito recursal na alegada necessidade de afastamento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida em desfavor do réu, a fim de que seja recebido o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, considerando como data inicial para a contagem do prazo recursal, o dia da ciência da intimação registrada no sistema, ocorrida em 05.12.2022.

De plano, atesto que o pleito recursal não merece guarida.

Com efeito, da leitura atenta dos autos, constata-se que foi proferida sentença condenatória em desfavor do acusado em 26.07.2022, tendo sido réu preso intimado pessoalmente em 29.07.2022, e a Defensoria Pública notificada do julgado em 28.07.2022, data a partir da qual se iniciou o transcurso do lapso temporal de 10 (dez) dias para a interposição do recurso de apelação, cujo termo final para apresentação do apelo ocorreu em 10.08.2022, nos termos do que atesta a certidão de ID 13104761.

Assim sendo, tendo sido interposto o recurso de apelação somente na data de 12.12.2022 (ID 13104753), é impositivo o reconhecimento da intempestividade da apelação interposta. Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA. CARGA DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "a fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante (AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013).

2. Na hipótese dos autos, embora a defesa afirme que não haveria comprovação da data efetiva de entrada dos autos na Defensoria Pública, o Tribunal de origem considerou a apelação intempestiva, na medida em que, segundo consulta ao andamento processual do feito, os autos teriam sido entregues em carga ao Defensor Público na data de 14/7/2016, e a apelação interposta somente no dia 18/8/2016.

3. O entendimento adotado por esta Corte Superior, quanto ao enunciado da Súmula 83 do STJ, é o de que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.619.139/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

Ante o exposto, na esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/08/2023